Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710231-23.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GUILHERME GOMES DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. PENA DOSADA ADEQUADAMENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se o crime foi praticado pelo apelante juntamente com outra pessoa, tal como comprovado pela prova dos autos, está caracterizada a qualificadora do concurso de pessoas. 2. Quanto à aplicação da pena, nada há que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados ao caso dos autos. 3. Mantém-se a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas), às penas de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devido o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, ao argumento de que estaria lastreada no depoimento isolado da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Cotejando-se os depoimentos colhidos às imagens captadas pelas residências vizinhas a de onde praticado o fato, não há dúvidas de que o réu agiu com unidade de desígnios e repartição de tarefas com pelo menos 1 pessoa, sendo inviável a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas (ID 44691799 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024